Tribunal: TJSP
Processo: 2071143-10.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegada nulidade da execução fundada em contrato de abertura de conta corrente desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como ausência de juntada da via original do título – CCB é título dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784, XII c/c. Lei 10.931/04, art. 28; REsp Repetitivo 1.291.575-PR e Súmula 14

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Alegada nulidade da execução fundada em contrato de abertura de conta corrente desprovido de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como ausência de juntada da via original do título – CCB é título dotado de força executiva (CPC/2015, art. 784, XII c/c. Lei 10.931/04, art. 28; REsp Repetitivo 1.291.575-PR e Súmula 14 do TJSP) - Apresentação do título original – Desnecessidade – NCPC, art. 425, VI – Ausência de argumento concreto e motivado que infirme a existência do documento ou indique a presença de vício formal ou material – Precedentes do STJ e da Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.